Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por YSSY SOLUÇÕES S/A, em face a ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022 firmado com o DETRAN/DF. A impetrante é sociedade empresária e atua no ramo de tecnologia. Habilitou-se em licitação na modalidade de pregão eletrônico e ficou classificada em segundo lugar, mas após a desclassificação da primeira colocada foi habilitada e assinou o contrato com o DETRAN/DF em 06/05/2022. Finalizou a instalação do projeto em 07/06/2022 e, no mesmo dia, foi notificada acerca de decisão cautelar do TCDF determinando a suspensão do ajuste firmado com a entidade autárquica. Nas razões da impetração, sustentou que a competência para suspensão do contrato administrativo seria da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Somente na hipótese de omissão da casa legislativa, o Tribunal de Contas poderia determinar tal medida cautelar, mas essa ordem procedimental não foi observada. Requereu a concessão de “liminar para suspender o ato coator, como forma de viabilizar a emissão do termo de aceite e consequente pagamento do serviço prestado pela impetrante, evitando-se graves prejuízos à impetrante, bem assim afastando-se a manifesta ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada”. Por fim, pleiteou a confirmação da liminar e concessão da segurança. Anexou documentos nos IDs 36153524 a 36153537. A liminar foi deferida para suspender a determinação do Tribunal de Contas (ID 36855801). Informações prestadas nos IDs 37029510 a 37029512. O DETRAN/DF requereu seu ingresso no feito (ID 37933954). CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A apresentou manifestação na condição de terceira interessada (ID 39025970). Sobreveio acórdão do TCDF em que foi julgada improcedente a representação, determinando-se a “continuidade da execução do contrato de prestação de serviços (ID 39048529. A impetrante aduziu que persiste o interesse no prosseguimento do feito (ID 3940060). A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto ou pela concessão da segurança (ID 40514255). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022 firmado com o DETRAN/DF. O writ foi impetrado em 08/06/2022 e, em ato posterior, a Corte de Contas decidiu autorizar a execução do contrato: “III - no mérito, tenha por improcedente a Representação formulada pela empresa CENTRAL IT Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ: 07.171.299/0001-96; IV - autorize: a) a continuidade da execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022; b) o envio de cópia da Informação no 70/2022-DIASP1 (peça 45), do Parecer no 771/2022-G3P (peça 52) e da Decisão que vier a ser proferida, acompanhada do respectivo Relatório/Voto, à Representante, à Representada, ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e ao Pregoeiro; c) o retorno dos autos à SESPE para arquivamento.” (ID 39048529 - Pág. 1). Conforme se vê, houve retratação quanto à decisão que baseou a impetração deste mandamus, razão pela qual é evidente a perda do interesse processual. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e, consequentemente, denego a segurança em razão da perda de interesse, nos termos do artigo 6o, §5o da Lei no. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46